Tribunal: CARF
Processo: 10983.900814/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900814/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.809 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
BESAH CONSTRUTORA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO CIVIL. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE
Incumbe à contribuinte a prova da liquidez e certeza do crédito utilizado em
Declaração de Compensação, comprovando que efetivamente desenvolve as
atividades que se subsumem à hipótese de prestação de serviços com
fornecimento de material, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ no
Lucro Presumido. Ausentes as provas, o crédito objeto de pleito repetitório
carece de liquidez e certeza e deve ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que julgou Manifestação
de Inconformidade Improcedente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900814/2013-14
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.809 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900814/2013-14

DO DESPACHO DECISÓRIO
Conforme Despacho Decisório Rastreamento no 044459427, emitido em 1/3/2013,
o crédito informado no PER/DCOMP 03459.57231.071212.1.2.04-1258, no valor de R$ 663,14,
referente a pagamento indevido/a maior, não foi confirmado. Eis a fundamentação da decisão:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A Contribuinte manifestou inconformidade contra o Despacho Decisório que não
reconheceu o direito creditório pleiteado, alegando, em síntese, que até a data do indeferimento
ainda não havia retificado a DCTF. competência 6/2012, impossibilitando a verificação do
pagamento efetuado a maior, referente a IRPJ código 2089, retido pela alíquota de 4,8% sobre a
Nota Fiscal de Prestação de Serviços (NFS) no 0009, emitida em 20/4/2012, quando o correto
seria a retenção à alíquota de 1,2%, pois o documento fiscal discrimina prestação de serviços e
venda de material.
A DRJ apreciou as alegações da manifestando e julgou a Manifestação de
Inconformidade Improcedente, com nos seguintes termos:
Tratando-se de contribuinte optante pelo regime de tributação pelo lucro presumido, a
alíquota de 4,8% a que se refere a manifestante, é resultante da multiplicação de
percentual de 32% (percentual de presunção do lucro presumido sobre receitas de
prestação de serviços) pela alíquota de 15% do IRPJ.
A interessada entende que a alíquota correta a ser aplicada sobre a nota fiscal no 0009
(cópia às fls. 09) seria 1,2% (decorrente da aplicação do percentual de presunção de 8%
multiplicado pela alíquota de 15% do IRPJ).
Conforme o contrato social juntado à fls. 03 a 06, a empresa tem por objeto a construção
de edifícios, serviços de engenharia, etc., e a Solução de Consulta Cosit no 76/2016,
deixou claro que para a determinação da base de cálculo, na opção pelo Lucro
Presumido, os percentuais de 8% para o Imposto de Renda e de 12% para a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido são aplicáveis à receita brutas decorrentes
das atividades de construção civil por empreitada com fornecimento total de materiais.
[...]
Tratando-se de contribuinte optante pelo regime de tributação pelo lucro presumido, a
alíquota de 4,8% a que se refere a manifestante, é resultante da multiplicação de
percentual de 32% (percentual de presunção do lucro presumido sobre receitas de
prestação de serviços) pela alíquota de 15% do IRPJ.
A interessada entende que a alíquota correta a ser aplicada sobre a nota fiscal no 0009
(cópia às fls. 09) seria 1,2% (decorrente da aplicação do percentual de presunção de 8%
multiplicado pela alíquota de 15% do IRPJ).
Conforme o contrato social juntado à fls. 03 a 06, a empresa tem por objeto a construção
de edifícios, serviços de engenharia, etc., e a Solução de Consulta Cosit no 76/2016,
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.809 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900814/2013-14

deixou claro que para a determinação da base de cálculo, na opção pelo Lucro
Presumido, os percentuais de 8% para o Imposto de Renda e de 12% para a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido são aplicáveis à receita brutas decorrentes
das atividades de construção civil por empreitada com fornecimento total de materiais.
[...]
O Darf apontado como origem do crédito refere-se ao 2o trimestre/2012, ou seja,
abrange todas as notas fiscais emitidas no trimestre.
Logo, para se verificar se o Darf no valor de R$ 2.096,18 foi recolhido a maior, não
basta a apresentação de uma única nota fiscal, sendo necessário que a manifestante
tivesse juntado aos autos todas as notas fiscais emitidas no 2o trimestre/2012,
acompanhadas dos correspondentes registros contábeis/fiscais, tornando possível assim,
a verificação do valor de IRPJ devido.
[...]
[...] o contribuinte promoveu a retificação da DCTF referente a junho de 2012,
alterando o valor do débito de IRPJ apurado no 2o trimestre/2012 para R$ 1.433,04.
No entanto, a DCTF retificadora foi apresentada em 26/03/2013, portanto, após a
ciência do despacho decisório, ocorrida em 18/03/2013.
[...]
[...] tanto a DIPJ/2013 original como a DIPJ/2013 retificadora, apontam IRPJ devido no
2o trimestre/2012 na importância de R$ 2.096,18, ou seja, no exato valor do Darf
recolhido [...]
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Contra a decisão do colegiado a quo, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, alegando, depois de discorrer sobre os fatos:
 Que a empresa cometeu erro de pagamento e preenchimento das
declarações, e houve apenas um equívoco no momento de calcular o
tributo;
 Optante pelo Lucro Presumido, aplicou, por equívoco, o percentual de
presunção de 32%, quando o correto seria de 8%, conforme Solução de
Consulta COSIT no 55/2013;
 O fato de ter cometido um equívoco na apuração original não pode
injustamente penalizá-la;
 Não está pedindo algo que não lhe é de direito, mas apenas que seja
homologado o pedido de restituição do valor recolhido a maior.
É o relatório.

Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.809 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900814/2013-14

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
A ciência do Acórdão da Manifestação de Inconformidade ocorreu em
13/7/2020, e o Recurso Voluntário foi apresentado em 10/8/2020. Logo, o Recurso
Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Como do relatório se depreende, a contribuinte pleiteia pagamento a
maior/indevido originário de retenção de IRPJ código 2089, retido à alíquota de 4,8% sobre a
NFS no 0009, de 20/4/2012, quando, em seu entendimento, o correto seria a retenção de 1,2%,
pois o documento fiscal discrimina prestação de serviços e venda de material.
A recorrente tem por objeto a construção de edifícios, serviços de engenharia,
dentre outras atividades.
De acordo com a Solução de Consulta Cosit no 76, de 2016 , a determinação da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na opção pelo Lucro Presumido, será mediante a aplicação
dos percentuais de 8% e 12%, respectivamente, aplicáveis às receitas brutas decorrentes das
atividades de construção civil por empreitada com fornecimento de materiais. Este é o caso da
recorrente.
A contribuinte indica no PER/DCOMP crédito de R$ 633,14, e discrimina como
origem do crédito DARF no valor de R$ 2.096,18, arrecadado em 31/7/2012, período de
apuração 30/6/2012 (2o Trimestre). Logo, referido DARF refere-se ao IRPJ incidente sobre o
total de documentos fiscais emitidos no 2o Trimestre de 2012, não sendo possível a mensuração
do IRPJ retido indevidamente, tão somente com a apresentação de um único documento fiscal.
Assim sendo, além da apresentação de todas as NFS do 2o Trimestre de 2012,
cumpria à recorrente apresentar todos os registros contábeis e fiscais passíveis de confirmar suas
alegações, mesmo porque ela transmitiu DCTF retificadora em 26/3/2013, reduzindo o débito de
IRPJ do trimestre em questão para R$ 1.433,04. Registre-se que a DCTF retificadora foi
apresentada após a ciência do Despacho Decisório, não se caracterizando, portanto, como
espontânea, gerando dúvida acerca da liquidez e certeza do crédito informado no PER/DCOMP.
Além disso, a DIPJ/2013, ano-calendário 2012, indica IRPJ devido, no 2o
Trimestre, no valor de R$ 2.096,18, trazendo mais dúvida ao pleito da contribuinte.
Logo, não há como reconhecer o direito creditório da recorrente, devendo ser
mantido, por irretocável, o Acórdão da DRJ.
Em face do exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.809 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900814/2013-14

Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 38
DF CARF MF
Original